Tribunal: STF
Processo: RE 87534
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
1. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTEM OBSCURIDADE, NEM OMISSAO, NEM CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATORIOS OPOSTOS A ESSE ACÓRDÃO. SÃO EMBARGOS
INFRINGENTES E NÃO DECLARATORIOS. IMPERTINENCIA. 2. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS A QUE SE DEU O NOME DE DECLARATORIOS.